Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SPOOFING. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a responsabilidade do banco requerido quanto ao dever de restituir à requerente a quantia de R$ 1.285,99 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais. Nas razões do recurso, sustenta o recorrente que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva da autora e de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade. Requer seja o recurso recebido no duplo efeito e, no mérito, pugna pela improcedência da ação com o consequente afastamento da condenação à restituição de valores à parte autora.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 60413460.
4. A não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, mostrando-se viável o julgamento antecipado da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos restou evidenciado a relação entre as partes litigantes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. Narra a autora que recebeu ligação de terceiro passando-se por preposto/advogado do Banco Itaú, alegando ter uma proposta de acordo no valor de R$ 1.288,02 para encerrar o processo de busca e apreensão de seu veículo, momento, no qual o falso funcionário a orientou a realizar uma transferência via PIX. Aduz que acreditou se tratar da 2a parte Requerida pelo fato de os supostos prepostos terem e conhecerem absolutamente todas as informações referentes à sua dívida e se comunicarem relativamente bem – não destoando das frequentes e insistentes práticas de cobrança exercidas pelos reais credores. Acrescenta que que os golpistas, simulando estar agindo em nome do banco requerido, exigiram o pagamento do valor de R$ 1.288,02 (mil duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos) a título de entrada do acordo, o que foi realizado.
7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
8. A Súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada.
11. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.
12. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
13. Da análise dos autos, não se avista vulnerabilidade da parte autora, ora recorrida, apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias, realizando transferências a terceiros, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
14. A instituição financeira, por outro lado, não conferiu a segurança inerente ao serviço prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção aptas a impedir o falso contato da central telefônica. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
15. Percebe-se, pelo exposto, que a fraude se deu tanto pela culpa da autora, que contribuiu ao atender comandos repassados por mensagens de aplicativo sem as devidas cautelas, quanto da instituição financeira, que falhou na guarda de informações e dados cadastrais de seus clientes, cujo acesso garante o sucesso da fraude. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que o recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida.
16. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJE: 21/09/2023; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE: 08/09/2023.
17. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco requerido na devolução de metade do valor não estornado à autora, correspondente a R$ 642,99 (seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), com correção nos termos estabelecidos na sentença de origem.
18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.